Tribunal: TRF3
Processo: 0045084-92.2011.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
408/740)

0045084-92.2011.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0045084-92.2011.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALEXANDRE ARDOINO

Advogado do(a) APELADO: VAGNER DA COSTA - SP57790-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0045084-92.2011.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALEXANDRE ARDOINO

Advogado do(a) APELADO: VAGNER DA COSTA - SP57790-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, condenando a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega o apelante que o título executivo determinou o pagamento dos atrasados da condenação acrescido de juros moratórios fixados no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. Aduz que os cálculos da contadoria judicial e do exequente descumpriram o r. julgado, na medida em que computaram juros moratórios à razão de 1% ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0045084-92.2011.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALEXANDRE ARDOINO

Advogado do(a) APELADO: VAGNER DA COSTA - SP57790-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato, pode-se concluir que o valor total da condenação, com base no cálculo acolhido, no valor de R$ 7.502,74 (sete mil, quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos), bem como o valor do proveito econômico obtido de R$ 3.080,71 (diferença entre a conta apresentada pelo INSS e a conta acolhida) é inferior à importância de 1.000 (mil) salários-mínimos da época, estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Em uma breve síntese do feito, o acórdão prolatado na ação de conhecimento deu parcial provimento à apelação interposta pelo INSS para limitar a aplicação do artigo 58 do ADCT da Constituição Federal ao período compreendido entre 05/04/1989 a 09/12/1991.

Tal aresto manteve a sentença proferida, em 22/09/1992, na demanda de conhecimento, quanto aos consectários da condenação, ou seja, manteve os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados mês a mês, a partir da citação.

Instada a verificar o cálculo das partes, a contadoria judicial informou que a Autarquia Previdenciária apurou juros moratórios à razão de 6%, mesmo após a vigência do atual Código Civil. Elaborou nova conta de liquidação aplicando juros moratórios de 6% ao ano até 12/2002, e após, 12% ao ano.

No tocante à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda:

"(a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano;

(b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação;

(c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e

(d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte.

(...)"

Ressalto, assim, que a fixação dos juros, nos termos da sentença exequenda, ocorreu, evidentemente, de acordo com os parâmetros legislativos da época em que foi proferida, inexistindo, naquele período, interesse recursal para que a parte exequente se insurgisse quanto ao percentual estabelecido, o que não significa, entretanto, que eventuais modificações legislativas não devam ser contempladas na fase executiva do julgado, consoante entendimento consolidado na jurisprudência

Acerca deste tema, destaco ainda as seguintes ementas:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. JUROS DE MORA. NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE.

1. O entendimento prevalente nesta Corte é no sentido de que "o pagamento de juros moratórios é obrigação de trato sucessivo, incidindo a taxa prevista na lei vigente à época do seu vencimento" (voto-vista proferido pelo Min. Antônio de Pádua Ribeiro no REsp 594.486/MG, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 13.6.2005).Desse modo, os juros de mora devem ser fixados no percentual de 6% ao ano, da citação até o advento do novo Código Civil, sendo que a partir de sua vigência devem ser calculados com base no disposto no art. 406 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido: EDcl no REsp 528.547/RJ, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 1o.3.2004; REsp 594.486/MG, 3a Turma, Rel. Min.

Castro Filho, DJ de 13.6.2005; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 556.068/PR, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 16.8.2004.

(AgRg no Ag 686807/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 237)."

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL CORRIGÍVEL DE OFÍCIO. - Julgados procedentes os primeiros embargos à execução, para que nova conta fosse apresentada, já que a primeira conta extrapolara o julgado, resultando em excesso de execução - sem que houvesse apresentação de conta pelo INSS ou pelo contador e, tampouco, acertamento de cálculos pelo juiz, não tendo, a sentença, estabelecido critérios a vincular novos cálculos -, a nova conta apresentada equivale à nova execução, pois a primeira foi integralmente expurgada, como se anulada fosse a execução. - Iniciada nova execução, admissíveis novos embargos à execução , não havendo que se falar em nulidade. - Ainda que nulidade houvesse, a sucessão de atos processuais ao longo dos anos fez consumar-se situação de fato, gerando às partes direitos adquiridos que devem ser preservados. Assim, não resultando, o recebimento dos segundos embargos à execução , em prejuízo aos interessados, não é de se declarar a nulidade, segundo a máxima "pas de nulité sans grief". - A aceitação da nova conta, pelo juiz, como nova execução, com determinação de citação, induziu as partes à observância do rito de embargos à execução , não podendo ser penalizados com o retorno dos autos ao 'status quo ante', retardando-se, com isso, ainda mais, a satisfação do direito reconhecido em sentença de 15.05.1995, com desperdício de tempo e trabalho de anos, pois simplesmente cumpriram determinação judicial. - Quanto à submissão ao duplo grau de jurisdição, a jurisprudência vem sustentando a inadmissibilidade, cuidando-se de sentença que julga embargos à execução por título judicial, quando se trate de mero acertamento de cálculos aritméticos. - juros de mora à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 219, do Código de Processo Civil, até a data da entrada em vigor do novo Código Civil (11.01.03) - lei 10.406 /02, sendo, a partir de então, computados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do novo Código Civil, conjugado com o artigo 161 do Código Tributário Nacional. Em se tratando de aplicação de norma superveniente - dispositivo do novo Código Civil - não há que se falar em reformatio in pejus, pois sua automática incidência opera ex vi legis. - Existência de erro material na apuração da renda mensal inicial porquanto o autor, ao proceder ao recálculo do benefício, empregou índices de correção monetária equivocados, ou seja, aplicou os índices ORTN/OTN com inclusão dos expurgos inflacionários, no período de marco/86 a janeiro/87 - no valor de CZ$ 151,85 -, quando, à época, vigia o Decreto-Lei no 2.283/96, que congelou a OTN em CZ$ 106,40. - A utilização de critérios não autorizados pelo julgado deve ser objeto de modificação, não se permitindo prosseguir com execução fundada em demonstrativo eivado de vícios, a comprometer a obrigatória observância à coisa julgada, em flagrante excesso de execução. - Execução que deve prosseguir pelo valor apontado na conta do Setor de Cálculos desta E. Corte, com incidência da OTN congelada no valor de Cz$ 106,40 na apuração da renda mensal inicial revisada e do respectivo crédito em favor do autor, posto que elaborada nos exatos termos da decisão transitada em julgado. - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (embargos à execução), a cargo do embargado/autor, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/50, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita. - Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS a que se dá parcial provimento, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios. Fixado, de ofício, o valor do débito em R$ 100.998,49 (cem mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), para abril de 2006, conforme cálculo da contadoria. (TRF 3a Região, AC no 0036799-18.2008.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, Oitava Turma, Data do Julgamento 22/03/2010- Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2010 PÁGINA: 385)."

Com efeito, no presente caso, são devidos os juros de mora de 0,5% ao mês, contados a partir da citação, até a data da entrada em vigor do atual Código Civil, Lei 10.406/02. A partir de então, os juros passam a 1% ao mês, consoante artigo 406 do novo Código Civil.

Logo, deve ser mantida a sentença recorrida, que acolheu os cálculos da contadoria judicial elaborados de acordo com as diretrizes mencionadas neste voto.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, bem como nego provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação.

É voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, bem como negar provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.